Tribunal: CARF
Processo: 10783.907242/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR DIFERENTES COMPONENTES. COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de produção regional.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT. Aplicação vinculante, nos termos do art. 98, parágrafo único, II, “b”, c/c art. 99, do RICARF/2023.
MULTAS. CONDUTA DO CONTRIBUINTE CONSOANTE DECISÃO IRRECORRÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se aplica o art 76, II, a, da Lei no 4.502, de 1964 para exclusão das multas quando ficar claro que não havia dúvidas quanto à correta classificação fiscal em matéria decidida internacionalmente, desde a década de 80. A interpretação fiscal não foi questionada, sendo os atos oriundos de autoridades sem competência para a classificação fiscal.
GLOSA DE CRÉDITOS. BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL. INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. VENDA E TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas não alcoólicas, as saídas de produtos acabados têm incidência única do imposto na origem, sendo para fins de comercialização as respectivas aquisições e sem direito a crédito na escrita fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.907242/2013-42
ACÓRDÃO
3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO.
ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a
Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos
tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em
questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o
lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada
pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de
verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO PARA
PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR
DIFERENTES COMPONENTES. COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS
SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado
para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em
diferentes matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam
efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em
decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento
adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado
no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS
LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
2
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições
de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na
Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem
pecuária, de produção regional.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO
RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Aplicação vinculante, nos termos do art. 98, parágrafo único, II, “b”, c/c art.
99, do RICARF/2023.
MULTAS.
CONDUTA
DO
CONTRIBUINTE
CONSOANTE
DECISÃO
IRRECORRÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se aplica o art 76, II, "a", da Lei no 4.502, de 1964 para exclusão das
multas quando ficar claro que não havia dúvidas quanto à correta
classificação fiscal em matéria decidida internacionalmente, desde a
década de 80. A interpretação fiscal não foi questionada, sendo os atos
oriundos de autoridades sem competência para a classificação fiscal.
GLOSA DE CRÉDITOS. BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. VENDA E TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas não alcoólicas,
as saídas de produtos acabados têm incidência única do imposto na
origem, sendo para fins de comercialização as respectivas aquisições e sem
direito a crédito na escrita fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer os créditos nas aquisições de insumos e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no 592.891.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
3
Acórdão no 3201-013.005, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo
10783.907243/2013-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de IPI, referente ao terceiro trimestre de 2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário com os seguintes
tópicos de defesa, cujos argumentos serão melhor explicitados ao longo do voto:
 “DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOS
PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS ISENTOS”;
 “DA ISENÇÃO DO ART. 9o DO DL No 288/67 – DO JULGAMENTO PLENÁRIO
PELO STF DO RE No 592.891”;
 “DA ISENÇÃO DO ART. 6o DO DL No 1.435/75 – DO BENEFÍCIO PREVISTO NO
ART. 95, III, DO RIPI/10”;
 “DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA”;
 “DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA”;
 “DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS ENTRADAS DE BEBIDAS PARA
COMERCIALIZAÇÃO”;
 “DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO”
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
4

O processo foi convertido em diligência para que se juntasse aos autos cópia do
Termo de Informação Fiscal (TIF) vinculado ao despacho decisório eletrônico.
Após a juntada do Termo de Informação Fiscal (TIF), o processo foi distribuído para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.

Do mérito
Do Direito ao Crédito Relativo à Aquisição dos Concentrados Isentos Para
Elaboração de Bebidas
Da Competência para Definição da Classificação Fiscal dos Produtos
A Recorrente afirma ainda que, diante do disposto no §2o, do art. 6o, do Decreto-
lei no 1.435, de 1975, caberia exclusivamente à Suframa a concessão do benefício
fiscal em tela. Reforça com o que consta do Anexo I, do Decreto no 7.139, de
2010, que veicula a Estrutura Regimental da Suframa. Ou seja, ao aprovar o
estabelecimento candidato à isenção, a Suframa atestaria o cumprimento dos
requisitos de localização (Amazônia Ocidental) e de emprego de matéria-prima
agrícola ou extrativa vegetal de origem nacional.
Argumenta que a Resolução do Conselho de Administração da Suframa no 202, de
2006 foi expresso em incluir nas competências da autarquia o reconhecimento do
direito ao crédito de IPI para a adquirente. O inciso V, do art. 1o, da referida
Resolução, por si só, autorizaria a Suframa a proceder a classificação do produto
incentivado, providência imprescindível para quantificação do crédito a ser
tomado pelo adquirente.
Apresenta ainda o art. 13 da mesma Resolução, no qual determina que as
empresas precisam indicar apenas as características técnicas dos novos produtos,
cabendo à Suframa decidir se estes tem ou não a classificação fiscal dos
anteriormente aprovados. Com base nesta competência, destaca que a Suframa
teria aprovado o projeto do estabelecimento local da empresa recorrente por
meio da Resolução no 298, de 2007, integrada pelo Parecer Técnico no 224, que
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
5
atribuiu uma classificação correspondente ao item 2106.90.10, EX 01, da TIPI. O
referido conflito de interpretação deveria, portanto, ser resolvido através da regra
de competência específica atribuída à Suframa, não podendo o Fisco
desconsiderar ato da Suframa, ainda que por ventura venha a discordar.
O DL n° 1.435, de 1975 (regulamentado pelo Decreto n° 7.139, de 2010, em seu
art. 4o, I, c), outorgou à Suframa a competência exclusiva para aprovar os projetos
de empresas (Processo Produtivo Básico - PPB), que objetivem usufruir dos
benefícios fiscais previstos no referido Decreto Lei, bem como para estabelecer
normas, exigências, limitações e condições para aprovação dos projetos, de
acordo com o art. 176 do CTN.
Por outro giro, se compete à Suframa administrar os incentivos relativos à Zona
Franca de Manaus (ZFM) e à Amazônia Ocidental, cabe à Receita Federal do Brasil
(RFB), órgão da Administração Fazendária, a fiscalização do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados), conforme o estabelecido no art. 94 da Lei no 4.502, de
1964 e nos arts. 427 e 428 do RIPI/2002(posteriormente art. 431 do RIPI/2010).
Pode ser verificado nos autos que não há, no processo sob análise, discordância
entre o Fisco e a Suframa quanto à classificação fiscal do produto adquirido pela
Recorrente. A Suframa não se pronunciou sobre o enquadramento na TIPI dos
produtos em questão, nem teria competência legal para fazê-lo. O que se observa
é que as competências estão sendo exercidas de forma concorrente, sem
desrespeito às áreas de atuação de cada órgão.
No Brasil, a competência em relação aos aspectos tecnológicos da fabricação de
bebidas, inclusive definições de produtos, pertence ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento MAPA, conforme previsto na Lei no 8.918, de 1994. E o
Decreto no 6.871, de 2009, que regulamentou a Lei no 8.918/1994, traz uma
definição precisa em relação aos concentrados para bebidas, prevendo no § 4o de
seu art. 13 que “(...) o produto concentrado, quando diluído, deverá apresentar as
mesmas características fixadas nos padrões de identidade e qualidade para a
bebida na concentração normal".
A definição acima está perfeitamente de acordo com as normas da NESH, tendo
sido utilizada pela fiscalização para reforçar o entendimento de que uma “parte
de concentrado” não pode ser enquadrada no "Ex 01" do código 2106.90.10 (por
exemplo, o componente que contém o extrato de cola).
A fiscalização não desconsiderou, nem questionou, a competência da Suframa
para aprovar projetos de empresas que desejem usufruir dos benefícios fiscais
instituídos pelo DL no 1.435, de 1975. Também não desconsiderou os atos dela
emanados, que gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, e
permanecem válidos para os fins a que se destinam. Portanto, nos atos de sua
competência, a Suframa pode tratar os kits como se fossem uma mercadoria
única, o que não afeta a validade desses atos para os objetivos propostos, porém
este tratamento não prevalece para fins de Classificação Fiscal da mercadoria
(enquadramento na TIPI). Aliás, nem a Suframa e nem mesmo a RFB podem
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
6
alterar a definição do produto para fins de enquadramento na NCM, porque as
definições de mercadorias para fins de classificação obedecem a regras
internacionais.
Cabe, finalmente, lembrar que a classificação fiscal de mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é matéria de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do disposto nos arts. 48 a 50
da Lei no 9.430, de 1996, nos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235, de 1972, no art.
1o do Decreto no 97.409, de 1988, no art.
2o do Decreto no 766, de 1993, nos arts. 88 a 102 do Decreto no 7.574, de 2011, e
nos arts. 2o a 4o do Decreto no 7.660, de 2011. Apesar das atribuições da Suframa
em sua área de atuação, é a Receita Federal do Brasil quem possui competência
para fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no
caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o
lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas
empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do
benefício previsto no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975.
A questão da competência da Receita Federal para fiscalizar as isenções no âmbito
da Zona Franca de Manaus já tem jurisprudência prevalente no CARF, conforme
demonstram alguns julgados neste sentido reproduzidos abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
COMPETÊNCIA. SUFRAMA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE
MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência, ela não afasta
a competência da Receita Federal para fiscalização dos tributos em todo o
território nacional no prazo de homologação do lançamento, inclusive no que diz
respeito à verificação da correta classificação fiscal de produtos e da legitimidade
dos créditos apropriados na escrita fiscal pelos contribuintes, bem como à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75.
(Processo no 11070.720520/2017-07. Acórdão no 3402- 006.589. Sessão: 21 de
maio de 2019. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula.)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
ZFM. FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPETÊNCIA DA RFB.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem plena competência para a fiscalização
de tributos federais na ZFM, não dependendo de manifestação prévia da Suframa
para o exame de operações que envolvam o cumprimento de Processos Produtivos
Básicos.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
7
(Processo no 10283.002897/2006-34. Acórdão no 3301- 002.754. Sessão: 26 de
janeiro de 2016. Relator: Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2014
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75
(arts.95, III e 237 do RIPI/2010).
(Processo no 15173.720004/2016-79. Acórdão no 3402- 004.828. Sessão: 29 de
janeiro de 2018. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula.)

Em assim sendo, não há como se acolher o pleito do Recurso Voluntário
relativamente à defesa da competência da Suframa para definir a classificação
fiscal das mercadorias.

Da Classificação Fiscal dos Concentrados para Bebidas (Kits)
Inicialmente se faz necessário perscrutar sobre a composição física das
mercadorias. De forma resumida, as mercadorias adquiridas pela Recorrente são
compostas de duas partes: extratos e aromatizantes da bebida e outra composta
dos mais diversos produtos(Goma Xantana, Vitamina C, Ácido Aceto acético,
Sucralose, etc), o que já nos traz alguma aparência de que são dois grupos de
mercadorias a classificar. Cada uma das mercadorias mencionada passa (ou ao
menos deveria passar nos termos do PPB definido para bebida de Cola) por um
processo industrial absolutamente diferente no fornecedor da Recorrente: a parte
sólida (em geral, composta de produtos diversos) passa por simples
reacondicionamento, a parte líquida passa por diversos processos de mistura,
transformação, decantação, filtragem e envase.
Já no estabelecimento da Recorrente (utilizando descrição para lá de sucinta do
processo produtivo descrita em resposta em procedimento fiscal) as mercadorias
do dito kit passam por um processo de mistura com outras mercadorias que dará
sabor a esta (como constatado na fiscalização e não nega a Recorrente). Com tudo
isto se quer dizer que os produtos chegam ao estabelecimento do fornecedor da
Recorrente em separado, os produtos são produzidos em separado pelo
fornecedor da Recorrente, os produtos são utilizados no processo produtivo da
Recorrente em separado, os produtos são compostos de matérias em estados
diferentes (sólidos e líquidos), em assim sendo, são produtos absolutamente
distintos. Em verdade a única coisa que une o referido kit é o pallet em que são
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
8
transportados do estabelecimento do fornecedor ao estabelecimento da
Recorrente.
A fim de verificar a correta classificação fiscal da mercadoria em questão
(kits)necessário se faz analisar o funcionamento do instituto da classificação.
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) toma por base a Convenção
Internacional do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias(Convenção do SH) administrado pelo Conselho de Cooperação
Aduaneira (CCA), também conhecido como Organização Mundial de Aduanas
(OMA), cuja sede fica em Bruxelas. A Convenção do SH é a base dos Acordos de
comércio negociados no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) e
em outros organismos internacionais. Tal instrumento possui atualmente 182
partes contratantes dentre países territórios e uniões econômicas. O Brasil é
signatário desta Convenção desde 31/10/1986 (tendo ratificado sua adesão em
08/11/1988). A promulgação da Convenção do SH foi feita por meio do Decreto n°
97.409, de 1988.
No presente caso, da leitura dos autos, resta claro que o CCA, atualmente OMA,
por intermédio dos países membros signatários da Convenção do SH, dentre os
quais está o Brasil, já havia se pronunciado nos anos 1985 e 1986 quanto à
classificação fiscal objeto da disputa. Diversas normas da NESH (Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias) indicam
que os componentes de kits para fabricação de bebidas não se caracterizam como
uma mercadoria única.
De forma resumida, a Convenção do SH possui seis Regras Gerais de Interpretação
(RGI) que servem de pilares para o sistema de codificação de mercadorias.
Neste sentido, deve se observar, em especial, o item XI da Nota Explicativa da RGI
3 b), transcrito a seguir (Anexo Único – Parte 1 da Instrução Normativa no 807, de
11/01/2008), que exclui os bens destinados à fabricação de bebidas do campo de
aplicação da RGI 3 b) do Sistema Harmonizado:
“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial
de bebidas, por exemplo.”

O dispositivo mencionado no parágrafo anterior foi incluído na NESH após análise
efetuada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA) nos anos de 1985 e 1986,
em resposta a consultas recebidas de países membros da organização
internacional sobre a classificação de produtos com as mesmas características dos
kits para fabricação de bebidas produzidos no Brasil. O texto da análise do CCA,
cuja tradução juramentada foi providenciada pela fiscalização, equivale a uma
detalhada exposição de motivos para o item XI da Nota Explicativa da RGI 3 b),
deixando claro que a criação dessa Nota teve por objetivo determinar que os
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
9
componentes dos kits para fabricação de bebidas devem ser classificados
separadamente nos códigos apropriados para cada um deles.
Conforme já mencionado, o Comitê de Nomenclatura e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino examinou a classificação de bases de bebidas constituídas
por diferentes componentes importados em conjunto em proporções fixas em
uma remessa. Quando a matéria foi colocada em votação, o Comitê de
Nomenclatura (por 18 votos a 1) e o Comitê do Sistema Harmonizado Interino
(por 15 votos a 1) concordaram que os componentes individuais deveriam ser
classificados separadamente. A conclusão do Comitê de Nomenclatura e o Comitê
do Sistema Harmonizado Interino do CCA/OMA é idêntica a do Secretariado, ou
seja, quanto a classificação em separado dos componentes dos kits para
fabricação de bebidas.
Em decorrência de toda a discussão no âmbito do CCA/OMA, ocorreu alteração
das Notas Explicativas do SH, conforme abaixo.
NOTAS EXPLICATIVAS A SH E CCCN ALTERADA Regra Interpretativa Geral 3 (b) Item
(X)No final, insira o novo parágrafo a seguir:
"Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em
conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas não
capazes de serem usados para consumo direto sem processamento posterior não
poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que eles
não podem nem ser considerados como produtos compostos", nem como produtos
colocados em sortidos para venda a varejo"

Dessa forma, por decisão dos países membros, signatários da Convenção do SH,
as bases das bebidas constituídas por diferentes componentes estão excluídas da
RGI 3(b), devendo ser classificadas de forma separada. A determinação da
Convenção do SH de classificar os componentes de forma individual oficializada
nos anos 80 continua válida conforme consta atualmente da Regra Interpretativa
Geral 3 (b) item (XI).
“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial
de bebidas, por exemplo.”
NESH – Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias. Instrução Normativa RFB no 1788, de 08.02.2018 (DOU de
14.02.2018).

A nota acima foi criada pela antiga CCA (atual OMA) uma e justamente na análise
de Kits para fabricação de bebidas – um deles (Fanta) adquirido pela própria
Recorrente e outros com composição química muito semelhante àquela dos
outros produtos adquiridos.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
10
Resta esclarecer que os documentos apresentados pela Recorrente, produzidos
por autoridades administrativas nacionais sem competência legal para interpretar
a Convenção do SH ou os laudos técnicos de renomados institutos, em nada
modificam o entendimento dos países membros da Convenção do SH. O Brasil é
signatário da Convenção do SH e tem a obrigação de harmonizar a classificação
fiscal adotada em seu território aduaneiro com os demais países membros. Note-
se que a harmonização dos códigos do SH é relevante para estatísticas, políticas
comerciais, controles administrativos, dentre outros, ultrapassando discussões de
natureza tributária.
No que diz respeito ao pleito da recorrente sobre a adequação da classificação
fiscal adotada, a lide está restrita a assunto resolvido na seara da classificação
fiscal resolvida na década de 80 e mundialmente anunciada por meio das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH). Embora não sejam vinculantes, os
trabalhos do CCA certamente auxiliam o intérprete, se necessária interpretação
de Nota com conteúdo quase de cartilha.
Assim, entende-se que a decisão deste colegiado deve alinhar-se com a posição
das partes signatárias da Convenção do SH expressados no âmbito do CCA/OMA,
devendo, portanto, ser segado provimento ao Recurso Voluntário em relação à
classificação fiscal adotada pela recorrente.

Do Direito ao Crédito nas Aquisições Isentas Oriundas da ZFM Benefício Previsto
no art. 95, inc. III, do RIPI/2010
A decisão recorrida entendeu que os concentrados não seriam beneficiados pela
isenção prevista no art. 6o do DL no 1.435, de 1975, pois um dos requisitos legais
para concessão do benefício teria sido descumprido pela empresa Recofarma,
qual seja, utilização direta de matérias-primas agrícolas extrativas vegetais na
fabricação dos concentrados, tendo em vista que os insumos utilizados seriam
industrializados.
Por sua vez, a Recorrente argumenta que a isenção prevista no art. 6o do DL no
1.435, de 1975 seria autônoma e suficiente para autorizar o creditamento do
imposto em razão de o próprio dispositivo legal outorgar, expressa e
especificamente, o crédito de IPI ao adquirente do produto, sendo que a decisão
recorrida não poderia desconsiderar o benefício do art. 6o do DL no 1.435, de
1975, porque concedido pela Resolução do CAS no 298/2007, ato administrativo
que permanece válido desde a época do creditamento.
A peça de defesa argumenta, ainda, que a Recorrente, de qualquer modo, teria
direito aos créditos de IPI à alíquota de 27% em função da aquisição de insumos
isentos oriundos da ZFM utilizados na fabricação de bebidas, com base no
dispositivo legal do artigo 81, II do RIPI de 2010, que assim dispõe:
“Art. 81. São isentos do imposto (Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967,
art. 9o, e Lei no 8.387, de 1991, art. 1o):
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
11
I. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, destinados, ao seu
consumo interno, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e
automóveis de passageiros;
II. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos
com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas
modalidades de acondicionamento ou reacondicionamento, destinados à
comercialização em qualquer outro ponto do território nacional, excluídos as armas
e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros e produtos de
perfumaria ou de toucador, preparados ou preparações cosméticas, salvo quanto a
estes (Posições 33.03 a 33.07 da TIPI) se produzidos com utilização de matérias-
primas da fauna e flora regionais, em conformidade com processo produtivo
básico; e(...)”

Considerando a delimitação da decisão recorrida já mencionada, bem como os
argumentos apresentados pela defesa, faz- se necessário inicialmente abordar o
questionamento quanto à isenção do artigo 95, III, do RIPI/2010 conferida aos
componentes dos “kits” fornecidos por Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.
A autuada tem por atividade a fabricação de refrigerantes, sendo que a
fiscalização verificou que a maior parte dos créditos do IPI existentes na escrita do
estabelecimento se referem a aquisições de “kits”, contendo preparações dos
tipos utilizados na elaboração de bebidas da posição 22.02 da Tabela de
Incidência do IPI (TIPI), além de outros ingredientes acondicionados
individualmente, todos fornecidos pelo estabelecimento da Recofarma, localizado
em Manaus/AM.
Os “kits” fornecidos pela Recofarma Indústria Amazonas Ltda foram descritos nas
respectivas Notas Fiscais como "concentrados” (NCM 2106.90.10 EX 01) da marca
de refrigerante a que se destinam enviados sem destaque do IPI em decorrência
da isenção prevista pelos artigos 81, II, e 95, III, do RIPI/2010, que tratam dos
benefícios instituídos no âmbito de regimes fiscais regionais: Zona Franca de
Manaus (art. 81, II) e Amazônia Ocidental (art. 95, III).
A Recorrente escriturou os créditos de IPI com fundamento legal no artigo 237 do
RIPI/2010, que assim dispõe:
“Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do
inciso III do art. 95, desde que para emprego como matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao
imposto (Decreto Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o).”

Já o artigo 95, inciso III do mesmo Diploma Legal assim prevê:
“Art. 95. São isentos do imposto:
(...)
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
12
III. os produtos elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (Decreto Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o e
Decreto Lei no 1.593, de 1977, art. 34).”

O Decreto Lei n.o 1.435, de 1975 que prevê a isenção em seu art. 6o possui a
seguinte redação:
"Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área
definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
§1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que
empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de
produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido
aprovados pela Suframa."

Pela análise do Parecer Técnico no 224/2007, pode-se compreender que a
Suframa entendeu ser suficiente para a aprovação do projeto para fruição do
benefício acima transcrito a utilização de açúcar e/ou álcool e/ou corante
caramelo e/ou extrato de guaraná na produção do concentrado, produzido a
partir da cana de açúcar e de semente de guaraná, adquiridas de produtores
localizados na Amazônia Ocidental. Entretanto, no que se refere à competência da
Suframa e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalta-se o que já ficou
antes dito a esse respeito. Ou seja, apesar das atribuições da Suframa em sua área
de atuação, é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para
fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso
em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o
lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas
empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do
benefício previsto no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975.
No que se refere aos insumos, cabe lembrar a impossibilidade de ser beneficiado
produto que apenas contenha produto de origem regional. A norma é bastante
clara no sentido de que o produto que poderá gozar da isenção (e, também,
proporcionar o direito de crédito de IPI para o adquirente) deve ser elaborado a
partir de insumos regionais e não apenas contê-los. Esta distinção não é inútil e
acarreta, como única interpretação legítima, a impossibilidade de que se
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
13
considerem etapas anteriores do processo produtivo, para efeito de concessão da
isenção (e do direito ao crédito de IPI para o adquirente). De fato, a etapa fabril
em foco é aquela que ocorre na Amazônia Ocidental, o que obriga que a matéria-
prima utilizada nesta etapa cumpra os requisitos legais, não bastando que o
produto contenha insumos de caráter regional como elemento constitutivo
remoto.
Não pode ser considerado suficiente que o insumo utilizado para a
industrialização do “concentrado” na Amazônia ocidental contenha matérias-
primas agrícolas ou extrativas vegetais de produção regional. É preciso que estes
últimos sejam, eles mesmos, os insumos que serão utilizados no processo
produtivo do “concentrado”. As matérias-primas em discussão são produtos
industrializados, que certamente não podem ser caracterizados como matéria
prima agrícola e extrativa vegetal. É relevante ressaltar que em se tratando de
concessão de benefício/incentivo fiscal, a legislação tributária deverá ser
interpretada literalmente (na forma do art. 111 do CTN), não admitindo a
extensão a situações não contempladas pela lei. E a lei, no caso, menciona
expressamente produto elaborado com matéria-prima agrícola e extrativa
vegetal.
Correto, portanto, o entendimento da Fiscalização. Somente aqueles produtos de
natureza específica, originados de matérias-primas agrícolas ou extrativas
vegetais é que possuem a aptidão de gerar crédito do IPI para o adquirente.
Nenhum outro. E os “concentrados”, como visto, não se tratam de “produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional” como prescreve a norma instituidora do benefício fiscal.
No que se refere ao cumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB), é de se
defender também o acerto do entendimento fiscal. O projeto aprovado pela
Suframa trata de um determinado produto: “concentrado”. Em rigor, o que sai do
estabelecimento industrial da Recofarma são vários produtos distintos que serão
“misturados” já no estabelecimento da adquirente (Impugnante) e, só então, será
efetivamente obtido o “concentrado”, portanto, o concentrado é industrializado
fora da Zona Franca de Manaus.
Desta forma, verifica-se improcedente o Recurso Voluntário no que diz respeito
ao benefício fiscal concedido a produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional.

Da isenção do art. 9o do Decreto Lei no 288/67 – Do julgamento plenário pelo
STF do RE 592.891
De acordo com a Recorrente, os concentrados objeto do processo são
beneficiados pela isenção do art. 81, inc. II, do Decreto no 7.212, de 2010 -
Regulamento do IPI - RIPI/10 (que tem base legal no art. 9o do Decreto-Lei no 288,
de 1967, por serem produzidos na Zona Franca de Manaus, cujo crédito de IPI
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
14
para a Recorrente foi assegurado, expressa e especificamente, pelo entendimento
do Plenário do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Recurso Extraordinário
no 212.484.
Observa-se que no julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob
a sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um
mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à
redução das desigualdades regionais.
(...)
§2o Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
(...)
III. isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por
pessoas físicas ou jurídicas;

Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre
de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de
vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.

Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na aquisição
direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por
força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-
cumulatividade, por se tratar da especial posição constitucional atribuída à ZFM e
da natureza de incentivo regional da desoneração.
A matéria referente ao direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção não é nova no CARF, sendo que o mérito desta
questão já foi objeto de apreciação por parte do Poder Judiciário.
Do Tribunal Regional Federal da 2a Região, tem-se o seguinte precedente:
"TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - MATÉRIA PRIMA PROCEDENTE DA ZONA FRANCA DE MANAUS
- COMPENSAÇÃO DE VALOR NÃO TRIBUTADO POR ISENÇÃO - PRECEDENTES
JUDICIAIS. 1. CABENTE O CREDITAMENTO DO VALOR DO IPI QUE, EM RAZÃO DE
ISENÇÃO, DEIXOU DE SER TRIBUTADO EM OPERAÇÃO ANTERIOR, PARA QUE SE DÊ
PLENO ALCANCE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE NÃO CUMULATIVIDADE,
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
15
ENUNCIADO SEM RESTRIÇÕES PARA ESSE IMPOSTO. 2. RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
(TRF-2a Região - Apelação no 9602060506; Relator para Acórdão Des. Ney Fonseca;
julgado em 28/04/1998)

Importante, aqui se referir a julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da
4a Região, conforme ementa a seguir consignada:
"DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. CONCENTRADO DE
REFRIGERANTE PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ABATIMENTO EM
RAZÃO DA ISENÇÃO EM OPERAÇÕES ANTERIORES.
Não cumulatividade tributária que não está sujeita às restrições previstas para os
casos de isenção ou não incidência pelas disposições constitucionais atinentes ao
ICMS”
(CR/88, ART-153, PAR-3, INC-1 E ART-155, PAR-2, INC-1 e INC-2)." (TRF4, AMS
95.04.37384-4, PRIMEIRA TURMA, Relator GILSON LANGARO DIPP, DJ 07/08/1996)

Tal processo foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal - STF,
através do RE no 212.484-2/RS. Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO INCIDENTE SOBRE INSUMOS.
DIREITO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. OFENSA NÃO
CARACTERIZADA.
Não ocorre ofensa à CF (art. 153, § 3o, II) quando o contribuinte do IPI credita-se do
valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção.
Recurso não conhecido.”
(RE 212484, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NELSON
JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/1998, DJ 27-11-1998 PP-00022 EMENT
VOL-01933-04 PP-00725 RTJ VOL-00167-02 PP-00698)

Destarte, pela análise das peças processuais trazidas aos autos, constata-se que o
tema do direito ao crédito de IPI decorrente de produtos com isenção saídos da
Zona Franca de Manaus foi ampla e claramente tratado pelo contribuinte e
apreciado pelo Poder Judiciário. É manifesto que a discussão jurídica travada no
Mandado de Segurança n. 91.00095524, culminando no acórdão do RE
212.484/RS, beneficia o contribuinte, diferentemente do quanto alegado pela
Autoridade Fiscal.
Por essas razões, muito embora não haja previsão legal para a tomada de crédito
efetuada pelo contribuinte, há construção jurisprudencial que lhe dá esse direito,
ou seja, anteriormente ao período glosado e cobrado neste auto de infração.
Lembre-se que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de
lei nos limites da questão decidida (artigo 467 do Código de Processo Civil). Assim,
o item II do Auto de Infração, o qual se embasa justamente no argumento de falta
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
16
de previsão legal para a utilização do crédito de IPI relativo aos insumos advindos
de fornecedor da Zona Franca de Manaus.
Não se pode omitir que a questão, foi submetida perante o Supremo Tribunal
Federal - STF, sob o rito da repercussão geral, objeto do RE no 592.891, o qual foi
julgado e com decisão favorável a tese posta em discussão pela Recorrente. No
julgamento firmou-se a seguinte tese:
"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 322 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os
Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. Em seguida, por unanimidade,
fixou-se a seguinte tese: "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus
sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante
do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT". Impedido o Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o Ministro Luiz
Fux. Ausentes, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes e o Ministro Roberto
Barroso, que já havia votado em assentada anterior. Presidência do Ministro Dias
Toffoli. Plenário, 25.04.2019."

Importante frisar, que este Tribunal já reconheceu pela aplicação do decidido no
RE no 592.891, conforme decisões a seguir elencadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que "Há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT (Processo no 10580.724116/2017-64.
Acórdão no 3201-005.719. Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
Sessão de 25/09/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA DE MANAUS A questão foi definida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal,
ao definir o tema no 322, ao julgar o RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral,
fixando a seguinte tese: “ Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto á Zona Franca de Manaus sob o
regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
17
Os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por força da determinação contida no
artigo 62, II, b do seu Regimento Interno – RICARF. (...)
(Processo no 10735.903833/2012-35. Acórdão no 3301-009.444. Relator Conselheiro Ari
Vendramini. Sessão de 16/12/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE IPI.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no
592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento
de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT".”
(Processo no 10830.901611/2017-12. Acórdão no 3301-012.183. Relator Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior. Sessão de 23/11/2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL.
Havendo decisão definitiva do STF (RE n. 592.891), proferida na sistemática dos recursos
repetitivos, no sentido de reconhecer o creditamento de IPI na aquisição direta de
insumos provenientes da ZFM, tal entendimento deve ser reproduzido pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do
RICARF).
(Processo no 10950.720489/2010-34. Acórdão no 3401-009.107. Relatora Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias. Sessão de 26/05/2021)

Neste sentido, devem ser reconhecidos os créditos nas aquisições de insumos e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos termos do
RE no 592.891.

Da Exigência de Multa de Ofício, Juros de Mora e Correção Monetária
A Recorrente defende ser incabível a multa do presente caso, em razão do
disposto no art. 76, II, "a", da Lei no 4.502, de 1964. Defende que não podem ser
exigidos multa, os juros moratórios e a correção monetária exigidos, sob pena de
ofensa ao art. 100, parágrafo único, do CTN.
O cerne da questão está na harmonização dos códigos de classificação no âmbito
da Convenção do SH de itens amplamente comercializados, sem que restem
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
18
dúvidas quanto a sua correta classificação fiscal, assunto decidido
internacionalmente desde a década de 80. Em outras palavras, a questão não
deve ser analisada sob a luz da dúvida em relação à correta classificação fiscal
internacional. Afirmo que a correta classificação fiscal foi decidida desde a década
de 80 por parte dos Comitês do CCA/OMA e que o Brasil, representado pela
Receita Federal, participa de tais Comitês. A tentativa, por parte de quem quer
que seja, em qualquer país, de classificar os itens de bebidas de forma errônea,
descumprindo regra da Convenção do SH, para fins de aproveitamento de
créditos em praças locais deve ser rechaçada. A finalidade de Convenção do SH de
harmonização dos códigos de mercadorias abrange aspectos do direito tributário,
do comércio internacional e de diversas outras áreas. O adquirente do produto é
empresa do “Sistema Coca-Cola”, sendo inadmissível a falta de controle quanto
aos códigos de mercadorias internacionais objeto do seu negócio principal que
resultaram em créditos tributários federais indevidos.
Desta forma, verifica-se que todos os traços da multa aplicada estão previstos no
art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, atendendo ao princípio da legalidade, nos
termos dos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN. E, de acordo
como parágrafo único do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Constatada a hipótese legal de aplicação da penalidade, ou seja, em casos de
falta/insuficiência de recolhimento de IPI, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa de ofício pertinente, acompanhada dos consectários legais de
correção monetária.
Considera-se, portanto, correta a imposição da multa de ofício e da aplicação de
juros e correção monetária para o caso dos autos.

Dos créditos decorrentes das entradas de bebida para comercialização
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Manifestação de
Inconformidade, porém sem trazer nenhuma documentação que comprove tal
argumentação.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação aos créditos decorrentes das entradas de bebida para
comercialização, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do
§12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Glosa de créditos básicos – produtos recebidos em transferência
Quanto à outra glosa de créditos do IPI em litígio, a fiscalização apurou que o
estabelecimento de SABB inscrito no CNPJ sob no 01.895.188/0014-60 escriturou
créditos do IPI sob os CFOPs 2.151, relativo a “transferência para industrialização”,
e 2.152, relativo a “transferência para comercialização”, envolvendo bebidas
recebidas do estabelecimento de SABB inscrito no CNPJ sob no 01.895.188/0001-
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
19
46. Recorda que SABB era optante do Refri, regime especial em que o IPI incidia
uma única vez sobre os produtos nacionais, na saída do estabelecimento industrial.
A fiscalização assevera que o IPI lançado nas notas fiscais de transferência das
bebidas não autoriza que o recebedor escriture crédito, porquanto a operação se
refere a produtos acabados, e não a matérias-primas, produtos intermediários nem
material de embalagem, para emprego no processo produtivo de produtos
tributados. Além disso, por incidir uma única vez, na saída do estabelecimento
industrial, não é devido IPI em operações subsequentes, em prejuízo do pretendido
crédito básico pela não-cumulatividade.
O manifestante, por seu turno, alega que a situação fática seria diversa da que foi
descrita pela fiscalização. Diz que, em verdade, Recofarma vendeu “concentrados”
para a matriz de SABB, os quais foram utilizados por essa matriz no processo de
industrialização das bebidas, originando produtos acabados, os quais foram
transferidos para a filial de Jundiaí.
Segue dizendo que, no caso da transferência de produtos entre estabelecimentos
da mesma firma, é facultada a saída com suspensão do IPI, conforme art. 43, X, do
RIPI, de 2010, faculdade que não foi exercida pela matriz, pois lançou o imposto
nas respectivas notas fiscais.
A filial de Jundiaí se creditou do IPI constante das notas fiscais de transferência de
produtos, os quais, na sequência, foram vendidos para Spal Indústria Brasileira de
Bebidas S/A. Isso tornaria a glosa de créditos básicos ilegítima. E mais: pede que
seja o julgamento convertido em diligência para que a unidade da Receita Federal
de origem do processo ateste que: a) a matriz adquiriu de Recofarma concentrados
para bebidas; b) a matriz utilizou tais concentrados no seu processo de
industrialização de bebidas; c) a matriz transferiu para a requerente os produtos
acabados, com destaque do IPI; e d) a requerente se creditou do IPI e vendeu para
Spal tais produtos.
Ora, em primeiro lugar, o pedido de diligência deve ser indeferido, por ser
providência absolutamente desnecessária para a solução do litígio, eis que se
destina a confirmar fatos incontroversos neste processo, ao contrário do que se
afirma na manifestação de inconformidade.
Com efeito, o manifestante confirma o lançamento do IPI na saída de bebidas do
estabelecimento matriz, que é o fabricante e remetente dos produtos, em
transferência. Tal circunstância, no âmbito do Refri, exaure a incidência única do
IPI, em prejuízo de qualquer outra incidência desse imposto e em prejuízo do
crédito indevidamente aproveitado, conforme consignado pelo autor do
procedimento fiscal. A suspensão cogitada pelo manifestante não se aplicaria ao
caso, em face da objetividade da legislação específica, que é o art. 58-N da Lei no
10.833, de 2003, segundo o qual, no Refri, o IPI incidia uma única vez sobre os
produtos nacionais, na saída do estabelecimento industrial.
Consequentemente, também é correta a glosa de créditos básicos

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907242/2013-42
20
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer os créditos nas aquisições de insumos e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no 592.891.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer os créditos nas aquisições de insumos e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no 592.891.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1144
DF CARF MF
Original